Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-68.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005250-68.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
NEXO
CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
. PROVAS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL
NÃO CONFIGURADA
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
por seguradora, em ação regressiva de ressarcimento de danos fundada em sub-rogação legal, buscando a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de valores decorrentes de sinistro em equipamento do segurado, supostamente causado por oscilação na rede elétrica.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se os documentos apresentados pela seguradora recorrente, em especial o laudo técnico unilateral, são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o fornecimento de energia elétrica pela concessionária e os danos ocorridos no equipamento do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na ação regressiva, a seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no CDC, devendo comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Embora se reconheça a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, sua responsabilização
depende da demonstração do nexo causal entre falha no serviço e o dano alegado.

5. O laudo técnico apresentado pela recorrente, de natureza unilateral, não possui qualificação técnica comprovada do signatário nem metodologia adequada, revelando-se insuficiente para comprovar a origem elétrica dos danos.

6. A ausência de preservação do equipamento danificado inviabilizou a realização de prova pericial isenta, e não há nos autos prova robusta capaz de vincular o sinistro a oscilações de energia sob responsabilidade da recorrida.

7. A não comunicação prévia à concessionária acerca do evento danoso impediu a análise técnica adequada e contribuiu para a fragilidade do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado não a dispensa da demonstração do fato constitutivo do direito à indenização. 2. Laudos técnicos unilaterais, desprovidos de qualificação do profissional, metodologia e contraditório, são insuficientes para caracterizar o nexo causal necessário à responsabilização civil da concessionária de energia elétrica.
”

Dispositivo
s relevantes citados
:

CR, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 85, § 11, 373, I e 381; CC,
arts
. 349 e 786; Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, art. 210, II
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula n. 188; STJ, REsp n. 2.092.308/SP (Tema n. 1.282); TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, N.U 1006966-50.2023.8.11.0041, N.U
1011505-25.2024.8.11.0041, N.U 1007435-55.2021.8.11.0045 e N.U 1006962-98.2023.8.11.0045
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or

BRADESCO AUTO

RE COMPANHIA DE SEGUROS

contra
sentença proferida pel
a

Ju
í
z
a
de Direito
Patrícia Cristiane Moreira
, da
2
a
Vara
Cível
da
Comarca de
Primavera do Leste,
que
nos autos da

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG
IA S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais (id.
331164383
).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que o dano e o nexo de causalidade restaram demonstrados, sobretudo pelo laudo técnico e relatório regulatório. Aduz que esses documentos foram desconsiderados pelo juízo singular, que os reputou unilaterais e inábeis para comprovar a falha na prestação do serviço, questionando quais
outros tipos de provas poderia
produzir, senão as documentais.

Afirma que os bens segurados foram avariados em virtude de diversas interrupções no fornecimento de energia (variação de tensão), com danos que ocasionaram a paralisação dos equipamentos.
Enfatiza
que os equipamentos não teriam sido danificados se não houvesse oscilação na rede elétrica acima do permitido.

Menciona
que
,

se as provas trazidas aos autos não fossem

suficientes para
evidenciar
o nexo de causalidade, sequer teria efetuado o

pagamento de indenização em favor do segurado.

Registra que os laudos apresentados não são documentos meramente unilaterais, mas sim
e
laborados por empresas idôneas, terceiras
e
imparcia
is
, salientando que a concessionária sequer acostou ao feito documentos aptos a afastar sua responsabilidade pelo evento danoso.

Invoca a regulamentação estabelecida pela ANEEL no Módulo 9 (PRODIST), destacando que, quando o laudo confirma dano de origem elétrica, há obrigação de ressarcimento.

Assevera ser evidente sua hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia elétrica,
pontuando
que a apelada
responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados

aos consumidores por defeito relacionado à prestação dos serviços, bem como por

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco
.

Acrescenta
que
a recorrida
não demonstr
ou
a culpa exclusiva ou concorrente do segurado, ou que tenha ocorrido caso

fortuito e/ou de força maior, ônus

que lhe incumbia
.

Conclui que estão presentes todos os pressupostos
d
a responsabilidade civil e
do dever de indenizar
.

Com essas considerações, requer
que a ação seja julgada procedente
.

A apelada apresentou contrarrazões,
pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela sua rejeição
(id.
331164389
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Em suas contrarrazões, a apelada vindica que o apelo não seja conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade.

Razão não lhe assiste.

Cediço que o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Na hipótese, verifica-se que a apelante

expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, de forma que inexiste afronta ao princípio da dialeticidade.

Por certo, “
como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade recursal, conheço da apelaç
ão
interposta.

Extrai-se dos autos que
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
visando a
o

recebimento
d
a quantia
de
R$ 80.886,29
, devidamente atualizada,
e
m razão de sinistro envolvendo danos em equipamento d
e
segurado,
os quais atribui a f
alha no fornecimento de energia elétrica

(id.
331163866
).

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou im
procedentes os pedidos
formulados na exordial
, nos seguintes termos:

“(...)

A pretensão material fundamenta-se, basicamente, na responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica em relação ao dano elétrico causado na balança instalada no imóvel da consumidora
Mult
Grãos Indústria e Comércio de Cereais, afetados por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida, bem como na sub-rogação legal da autora decorrente do pagamento da indenização securitária em cumprimento ao contrato de seguro relativo à Apólice no 000702, respectivamente (sub-rogação, CC, art.786).

Do ponto de vista jurídico, não há controvérsia quanto ao direito de sub-rogação da seguradora, com a correlata inversão do ônus da prova, tampouco quanto a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica.

Com efeito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.326.602/GO, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 19/2/2019.).

Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

Outrossim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos do segurado - e a concessionária de energia elétrica (
AgInt
no
AREsp
n. 1.252.057/SP, RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
de 18/12/2020).

Por fim, o entendimento da Corte Superior “é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014).

Basta, portanto, o reconhecimento do nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço (
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019).

Sob o enfoque probatório, considerando a responsabilidade objetiva da concessionária, é dispensada a demonstração da culpa da requerida, devendo haver, todavia, a prova do nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido.

De fato, a inversão do ônus da prova não dispensa a autora da demonstração da presença dos requisitos da responsabilidade objetiva.

Em outras palavras, ainda que o ônus da prova tenha sido invertido, a seguradora não está desobrigada de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito, bem como não lhe é dado o direito processual de inviabilizar tecnicamente a contraprova da parte requerida, o que ocorre, na prática, com a supressão/indisponibilização dos eletroeletrônicos para perícia.

No caso concreto, a questão controvertida cinge-se à ocorrência do dano e o liame entre o dano e o serviço prestado pela concessionária demandada.

Há que se perquirir, portanto, sobre o dano elétrico causado na balança instalada no imóvel da consumidora
Mult
Grãos Indústria e Comércio de Cereais, afetado por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida.

A parte requerida sustenta inexistir prova idônea da ocorrência do dano, tampouco do nexo de causalidade entre o suposto dano e o serviço prestado pela concessionária, ressaltando que o laudo juntado pela autora é documento unilateral, não submetido ao contraditório e a ampla defesa.

Sob esse contexto, embora seja incontroversa, do ponto de vista jurídico abstrato, a legitimidade da seguradora na sub-rogação do valor do dano, bem como certa a responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público, é evidente que a parte autora, no âmbito concreto, além de não produzir prova idônea dos elementos constitutivos da responsabilidade objetiva, ainda inviabilizou a contraprova em razão da não preservação dos equipamentos sinistrados.

Nessa esteira, o documento denominado “laudo técnico” juntado pela parte autora não constitui prova idônea ao fim pretendido, eis que produzido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, além de não conter os elementos mínimos para adequação as normas técnicas periciais, inclusive a declinação da própria qualificação técnica do subscritor (Num. 61179486).

Esse é o cerne da questão: a parte autora tinha a possibilidade de produzir antecipadamente a prova pericial, viabilizando a constatação por perito judicial, de modo a comprovar a tese sustentada.

Todavia, sem motivo idôneo, inviabilizou a produção de prova relevante, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório.

De fato, o documento unilateral (que não possui os requisitos mínimos para denominação de laudo pericial), é insuficiente para a comprovação dos pressupostos da responsabilidade objetiva. E mais, inviabilizada a produção da prova pericial por não preservação dos bens sinistrados não há base para o ressarcimento pretendido.

Nesse sentido:
(...)

Ressalte-se, por oportuno, que as questões práticas (logística) para a preservação dos bens sinistrados é inerente ao empreendimento securitário, sendo absolutamente desarrazoado impedir o exercício da ampla defesa pela parte requerida (prova pericial) sob tal justificativa.

Entendimento contrário implicaria em transformar o processo em ato
pro forma
, já que na essência não permitiria a contraprova efetiva, com o afastamento do nexo de causalidade.

Logo, inviabilizada a prova pericial para comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço (responsabilidade objetiva), o pedido de mérito deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

(...)”
.
(id.
331164382
).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva
que a
demanda
seja julgada procedente
.

Pois bem.

De início
, cumpre destacar que,
conforme entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.282, “
o
pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”

(STJ,
REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025)
.

Em razão disso, a apelante, na qualidade de seguradora sub-rogada, não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova.

Desse modo, incumbe exclusivamente à autora, ora
recorrente
, a comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda
,
vale
mencionar que a responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando à comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6o, da Constituição da República dispõe:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)
”.

Além disso
, na ação regressiva movida pela seguradora para recuperar valores pagos ao segurado, por força de contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o causador do dano, limitados ao montante efetivamente desembolsado, conforme estabelecem os
arts
. 349 e 786, ambos do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

“Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. (...)”.

No mesmo sentido é o teor da Súmula n. 188 do STF, segundo a qual “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Estabelecidas essas premissas,
cumpre
examinar se os elementos probatórios carreados aos autos pela recorrente são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre eventuais falhas na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e os danos
ocasionados no be
m

segurado.

In
casu
,
apesar de
os danos te
re
m sido efetivamente comprovados, os documentos apresentados pela seguradora apelante são insuficientes para evidenciar, de forma conclusiva, que os prejuízos ao equipamento d
a
segurad
a
decorreram de irregularidades no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, inexistindo nos autos prova robusta e inequívoca capaz de estabelecer o nexo causal direto entre o sinistro relatado e eventuais anomalias na distribuição de eletricidade sob responsabilidade exclusiva da recorrida.

Por certo, os
elementos probatórios fornecidos pela seguradora recorrente
são unilaterais e elaborados sem que a concessionária pudesse acompanhar o procedimento, o que impossibilita que sejam considerados como prova conclusiva, até porque expõem apenas informações superficiais sobre a suposta origem do dano causado ao equipamento
danificado
, sem qualquer metodologia ou análise técnica aprofundada
.

Para mais, o laudo
técnico (id.
331163874
) é unilateral,
não apresenta informaç
ão
sobre a qualificação técnica do profissiona
l
responsáve
l
pela análise dos equipamentos
, e carece de descrição minuciosa dos defeitos constatados
,
mencionando apenas que foram causados por “
descarga elétrica
”
.

Ressalte-se que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados aos consumidores encontra previsão
, na hipótese de ocorrências verificadas até dezembro/2021, como na espécie,
na Resolução Normativa n.
414/2010

da ANEEL, cujo art.
210, II, dispõe que
a distribuidora pode
se
eximir do dever de ressarcir quando o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do equipamento danificado sem aguardar o término do prazo para a verificação, ressalvada a hipótese de prévia autorização da própria concessionária
,

exigência que reforça a necessidade de observância do contraditório técnico e da possibilidade de apuração idônea da origem do dano
, o que não se verifica no caso concreto.

Ainda, pertinente dizer que a concessionária de energia

trouxe aos autos relatório técnico elaborado
em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL
(id.
331164372
)
, o qua
l
demonstra a regularidade do fornecimento de energia elétrica na data e loca
l
indicados,
circunstância que afasta a possibilidade de responsabilização da apelada.

Assim, sem aferição técnica conclusiva e acompanhamento contraditório da concessionária, inviável reconhecer o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

Nesse sentido, confira-
se julgado de minha relatoria:

“(...)
3. O laudo técnico apresentado pela seguradora é unilateral e genérico, sem a devida qualificação técnica do profissional responsável e sem detalhamento técnico sobre a origem exata dos danos. Além disso, a reparação ou descarte dos equipamentos danificados impede a produção de prova pericial pela concessionária.

4. Não restou comprovado o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados, sendo insuficiente a prova apresentada para configurar a responsabilidade da ENERGISA.
(...)
“A responsabilização objetiva da concessionária de energia por falhas na prestação de serviço depende de prova suficiente do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo insuficiente laudo técnico unilateral e genérico.”
(...)”.

(
TJMT,
N.U
1006966-50.2023.8.11.0041,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)
.

Insta destacar que, embora não haja obrigatoriedade legal de o laudo ser produzido por empresa vinculada à concessionária, é essencial que o documento apresente idoneidade técnica, seja assinado por profissional com habilitação adequada e apresente metodologia clara na apuração dos danos, descrevendo detalhadamente tanto a causa quanto a dinâmica dos eventos.

Deveras, conquanto a regulamentação setorial admita laudos de oficinas não credenciadas, essa disposição não afasta a necessidade de consistência técnica e metodológica necessárias à formação do convencimento judicial.

Além disso, a realização de perícia restou inviabilizada
em razão do decurso do tempo desde o sinistro e da impossibilidade de manutenção do be
m
sinistrado,
fato expressamente reconhecido pela própria autora
(id.
331164381
)
e que impediu a obtenção de prova técnica isenta, apta a corroborar ou infirmar o alegado nexo causal.

Vale salientar, por oportuno, que em hipóteses como a dos autos, em que há risco iminente de perecimento da prova, notadamente diante da substituição ou descarte dos equipamentos danificados, o ordenamento jurídico disponibiliza a possibilidade de produção antecipada, conforme prev
ê
o art. 381 do Código de Processo Civil e, embora não se possa exigir tal providência como requisito obrigatório,
tem-se que
sua ausência contribuiu para a fragilidade do conjunto probatório, não permitindo a formação de um convencimento seguro acerca da existência do nexo causal indispensável à responsabilização da concessionária.

Efetivamente, a impossibilidade superveniente de produção de prova pericial não pode ser compensada apenas por documentos unilaterais desprovidos de rigor técnico-científico, mormente quando os elementos apresentados não observam padrões mínimos de confiabilidade e metodologia adequada, sequer indicando com precisão que os danos teriam sido causados por oscilações na rede de energia elétrica.

Para mais, a ausência de comunicação prévia à concessionária acerca dos sinistros representou óbice adicional à adequada apuração dos fatos. Embora não constitua condição de procedibilidade da ação judicial, a comunicação tempestiva teria permitido a realização de vistoria técnica nos equipamentos danificados, possibilitando a identificação precisa das causas dos prejuízos e eventuais fatores excludentes da responsabilidade da distribuidora.

Logo, tem-se que a seguradora apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima acerca dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC, o que torna inviável o acolhimento da pretensão.

Registre-se, também, que embora a apelante invoque a teoria do risco do empreendimento para fundamentar a responsabilidade objetiva da concessionária, tal instituto não dispensa a demonstração do nexo causal entre a atividade exercida e os danos alegados, sendo insuficiente a mera alegação de que os prejuízos decorrem da atividade de distribuição de energia elétrica sem a devida comprovação técnica.

Convém assinalar que, não obstante se reconheça o rigor do procedimento interno adotado pela seguradora na avaliação de sinistros, esta circunstância não confere, por si só, força probatória absoluta aos documentos por ela produzidos, especialmente quando desprovidos de metodologia técnica adequada e contraditório.

Corroborando o entendimento ora esposado, veja-se a jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

“(...) 3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não atendem aos requisitos exigidos pelo
art
. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, pois não foram emitidos por profissional habilitado nos termos da
Decisão Normativa no 70 do CONFEA. (...) A ausência de prova do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária. (...)”.
(TJMT, N.U 1011505-25.2024.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 22/03/2025).

“(...) 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

2. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 1.000/21 da ANEEL).

3. Havendo controvérsia quanto à existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1007435-55.2021.8.11.0045,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/03/2025,
p
ublicado no DJE 16/03/2025)
.

“(...) 3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A seguradora, ao exercer o direito de regresso, sub-roga-se nos direitos do segurado, mas permanece responsável pelo ônus de demonstrar a existência do dano, a conduta da concessionária e o nexo de causalidade entre ambos.

5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, não detalham a qualificação dos profissionais
responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal.

6. A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST.

7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal.

8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. (...)

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação do serviço, salvo quando demonstrada a ausência de nexo causal.

2. Na ação regressiva, a seguradora tem o ônus de comprovar que os danos foram efetivamente causados por falha da concessionária, não sendo suficientes laudos técnicos unilaterais e inconclusivos.

3. A não realização de perícia técnica nos equipamentos danificados inviabiliza a comprovação do nexo causal e afasta a obrigação de indenizar. (...)”.
(TJMT, N.U 1006962-98.2023.8.11.0045, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 15/03/2025).

Com efeito, a responsabilidade objetiva da concessionária pressupõe clara demonstração do nexo causal direto entre a falha do serviço público e os prejuízos sofridos e, considerando que a seguradora apelante não comprovou adequadamente a relação de causalidade entre o incidente relatado e a atuação da recorrida, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10%

para 15%
sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026